Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS TUBULARES. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. ADEQUADA MOTIVAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, quanto ao ato que negou provimento ao recurso administrativo, mantendo a aplicação das penalidades de multa compensatória e de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 02 (dois) anos, com descredenciamento no SICAF.
2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no writ, ambos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo.
3. A utilização da via mandamental requer a existência de ato praticado por autoridade, mediante ilegalidade ou abuso de poder, que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica impetrante.
4. A atuação jurisdicional sobre os atos administrativos deve ser excepcional, somente encontrando espaço para combater a ocorrência de erro grosseiro e de violações aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de seus desdobramentos.
5. Na hipótese de inadimplemento contratual, o administrador tem o poder-dever de aplicar as penalidades legais e/ou contratuais estipuladas, tendo em vista os princípios que norteiam a Administração. In casu, o agente público, diante do descumprimento contratual, observou o dever de penalizar o licitante que frustrou as expectativas de aquisição de bens, em respeito aos princípios da eficiência, impessoalidade, legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.
6. Tendo sido a decisão administrativa proferida em observância ao devido processo, com respaldo em manifestação de área técnica, de modo motivado, razoável e proporcional, descabida a atuação jurisdicional sobre o ato.
7. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não há ofensa a direito líquido e certo a ser amparado pela via eleita.
8. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.